Tribunal: TJDFT
Processo: 0707539-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707539-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TEREZA DORCELINA &amp; CIA LTDA - EPP IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a Impetrante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca das informações prestadas pelas autoridades Coatoras (ID 24584352 e 24751880), bem como em relação à manifestação do Distrito Federal (ID 24586559) e do Ministério Público (ID 24677446). Admito o ingresso do Distrito Federal no presente feito. À Secretaria para que realize as atualizações necessárias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de abril de 2021 18:10:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador